Tribunal: TJES
Processo: 5003250-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003250-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINASTONE MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Minastone - Mineração, Comércio e Exportação Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES (Id 1351396), integrada pela decisão interlocutória que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1351397), que rejeitou a impugnação que opôs ao
cumprimento de sentença
deflagrado pelo
Município de Boa Esperança
.

Nas razões recursais (Id 1351376), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o termo inicial dos juros de mora sobre a multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, deve ser a data da constituição em mora do executado, nos termos dos arts. 405 e 409 do Código Civil,que corresponde à data em que foi intimada para efetuar o pagamento;
(ii)
o art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil estabelece que as multas poderão ser revistas pelo juízo quando se tornarem insuficientes ou excessivas;
(iii)
lhe foi aplicada multa quando da interposição de agravo interno em face de decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, contudo, não houve qualquer análise acerca da existência de abuso do direito de defesa;
(iv)
em sendo mantida a multa, deixará de ser indenizada por R$ 11 milhões não recebidos em razão da impossibilidade de exploração minerária, ainda terá que desembolsar multa milionária pelo exercício do seu direito à ampla defesa;
(v)
a multa de 5% (cinto por cento) sobre o valor superior a 11 milhões da causa, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mais atrativa que a própria verba honorária que constitui objeto do cumprimento de sentença;
(vi)

são aplicáveis a analogia em relação ao art. 537, §1º, I, do CPC/2015, assim como os princípios gerais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, que levam à possibilidade de ser excluída ou reduzida a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, aplicada por força do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil; e
(vii)
o art. 413 do Código Civil é claro ao permitir ao juízo a redução de multas que entender ser manifestamente excessiva, tendo em vista a sua natureza.

Por não ter sido formulado pedido de atribuição de eficácia suspensiva ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, proferi despacho no sentido de recepcionar o recurso e determinar seu regular processamento (Id 1370191).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Minastone - Mineração, Comércio e Exportação Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (Id 1351396), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1351397), que rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença
deflagrado pelo
Município de Boa Esperança
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A agravante ajuizou
ação de reparação de danos
em face do
Município de Boa Esperança
– atribuindo à causa o valor de
R$ 11.121.641,96
(onze milhões cento e vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) – cf. Id 1351377, cujos pedidos foram julgados
improcedentes
por sentença (Id 1351381), a qual foi integralmente mantida por acórdão desta egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso (Id 1351382) e, na sequência, foram desprovidos os
embargos de declaração
opostos pela ora agravante, já sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer (Id 1351383).

De igual forma, não obteve êxito nos recursos que interpôs perante o Superior Tribunal de Justiça (Id's 1351384, 1351385 e 1351386) e, perante o Supremo Tribunal Federal, lhe foi cominada multa em sede de
agravo interno
(CPC, art. 1.021, § 4º), que foi fixada no percentual de
5% sobre o valor atualizado da causa
, conforme acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Id 1351388).

Consta dos autos que o acórdão transitou em julgado em 08/03/2018 e, iniciado o
cumprimento de sentença
no dia 15/05/2018, foi o débito calculado em
R$ 981.211,64
(novecentos e oitenta e um mil, duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), sendo
R$ 163.665,14
(cento e sessenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) correspondentes a verba honorária sucumbencial e
R$ 817.546,50
(oitocentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) relativos à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Evento 1351423).

Após, a impugnação oposta pela ora agravante (Id 1351391) foi rejeitada pelo juiz (Id 1351396), assim como os
embargos de declaração
em face da decisão interlocutória (Id 1351397), restando, com isso, homologados os cálculos da Contadoria do Juízo que, em 21/03/2019, calculou o débito em
R$ 1.119.666,78
(um milhão cento e dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), subdividido em honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 187.431,68) e multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (R$ 932.235,09) – cf. Evento 1351406, p. 09/12.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a agravante (Id 1351376), em síntese, que:
(i)
o termo inicial dos juros de mora sobre a multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, deve ser a data da constituição em mora do executado, nos termos dos arts. 405 e 409 do Código Civil, que corresponde à data em que foi intimada para efetuar o pagamento;
(ii)
o art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil estabelece que as multas poderão ser revistas pelo juízo quando se tornarem insuficientes ou excessivas;
(iii)
lhe foi aplicada multa quando da interposição de agravo interno em face de decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, contudo, não houve qualquer análise acerca da existência de abuso do direito de defesa;
(iv)
em sendo mantida a multa, deixará de ser indenizada por R$ 11 milhões não recebidos em razão da impossibilidade de exploração minerária, ainda terá que desembolsar multa milionária pelo exercício do seu direito à ampla defesa;
(v)
a multa de 5% (cinto por cento) sobre o valor superior a 11 milhões, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mais atrativa que a própria verba honorária que constitui objeto do cumprimento de sentença;
(vi)
são aplicáveis a analogia em relação ao art. 537, §1º, I, do Código de Processo Civil, assim como os princípios gerais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, que levam à possibilidade de ser excluída ou reduzida a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, aplicada por força do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil; e
(vii)
o art. 413 do Código Civil é claro ao permitir ao juízo a redução de multas que entender ser manifestamente excessiva, tendo em vista a sua natureza.

Pois bem, a começar pela
multa
aplicada com fundamento no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil
1
, descabe a este Órgão Julgador determinar qualquer das providências pretendidas pela agravante: exclusão ou redução do percentual (5%).

Isso porque, a multa em questão foi cominada em Instância Superior, por acórdão da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube ao eminente Min. Luís Roberto Barroso (AgRg no RE nº 1.077.655), de sorte que ao tribunal de origem compete, tão somente,
conferir-lhe efetividade
, e não proceder a sua revisão, ainda que seja apenas para reduzir o patamar em que fixada.

Na eventual hipótese de ser provido o presente recurso, neste particular, a fim de modificar o que restou decidido pelo Excelso Pretório, estará este egrégio Órgão Colegiado, inclusive, sujeito a responder a Reclamação por parte do interessado em seu fiel cumprimento (CPC, art. 988),
in casu
, o Ente Público agravado.

Não há notícia nos autos de que a agravante tenha oposto
embargos de declaração
em face do acórdão do AgRg no RE nº 1.077.655, a fim de instar o Órgão Julgador a se pronunciar acerca da aventada desproporcionalidade da multa em virtude do alto valor atribuído à causa, haja vista ser admissível a estreita via dos aclaratórios com tal finalidade, conforme restou decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao julgar os ARE nº 895.868-AgR-ED-ED
2
.

Em razão disso, abstenho-me de tecer considerações acerca da aventada excessividade da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa fixada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ser presumível que o balizamento de tais critérios tenha sido efetivamente realizado à época em que a sanção foi cominada pelo Pretório Excelso, cabendo ao tribunal de origem, repito, somente conferir-lhe efetividade.

Se não bastasse, descabe a analogia feita pela agravante entre a multa do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e aquela fixada para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, prevista no art. 537 do mesmo diploma legal, cujo § 1º autoriza o juiz a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (inc. I) ou, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (inc. II).

Afinal, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, possui caráter eminentemente administrativo e ostenta, fundamentalmente, duas facetas: uma
preventiva
(por servir de alerta para a parte acerca das consequências de utilizar-se de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, com isso desestimulando-a) e a outra
repressiva
(por demonstrar que o Estado-Juiz não irá tolerar atitudes voltadas à protelação do feito).

É dizer: referida multa tem sua origem no princípio da razoável duração do processo, ao alertar os sujeitos da relação processual da possibilidade de sofrerem punição na hipótese de praticarem ato (
rectius
: interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente) tendente à procrastinação do processo.

Por sua vez, a multa do art. 537 do Código de Processo Civil, dotada de caráter coercitivo, visa compelir a parte ao espontâneo cumprimento da obrigação, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, não se confundindo seu escopo com o da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal.

Na sequência, algumas considerações são necessárias no que se refere à
atualização monetária
da multa em questão.

De acordo com a agravante, merece reforma a decisão agravada também neste particular, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios sobre a multa que lhe foi cominada deve ser a data da constituição em mora do executado, que corresponde à data em que foi intimada para efetuar o pagamento.

Tem razão a agravante, na medida em que a data do trânsito em julgado constitui marco inicial da
exigibilidade
da multa cominada com fundamento no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, isto é, a partir da imutabilidade da decisão que a cominou,
pode
a multa ser exigida pelo credor, tal qual fizera o Ente Público agravado ao iniciar o cumprimento de sentença cerca de 3 (três) meses após o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, os juros de mora somente devem incidir sobre o valor da multa a partir do instante em que o devedor é cientificado, em sede de cumprimento de sentença, da necessidade de satisfazer seu pagamento, nos termos dos arts. 394, 397 e 405 do Código Civil
3
, decorrendo dali a sua mora, em estando fixado corretamente o montante a ser pago, tal qual ocorre com a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Incorreta, portanto, a inserção de juros de mora sobre a referida multa a partir do trânsito em julgado, conforme ocorreu no caso presente, merecendo parcial acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença com afastamento da mora da executada até a elaboração de novos cálculos e a sua intimação para pagamento do montante correto. Qualquer outra interpretação que se dê à presente hipótese, ao meu ver, acarretará enriquecimento indevido do ente exequente e excessiva onerosidade à executada na cobrança da multa em questão.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
a fim de acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada na origem e determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria do Juízo de 1º grau, na forma determinada pelo acórdão do colendo STF, datado de 15/12/2017, qual seja 5% do valor atualizado da causa, inicialmente sem a incidência de juros de mora sobre o valor da multa e tampouco sem a incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, que somente incidirão se não houver o pagamento voluntário no prazo do
caput
do art. 523 CPC, a contar da data em que a agravante/executada for intimada para pagar o débito, segundo os novos cálculos. Diante do parcial acolhimento da impugnação, cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em favor do executado, que arbitro em 10% sobre o excesso a ser decotado
4
.
É como voto
.

1
§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

2
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal.

3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.”

(STF, Segunda Turma, ARE nº 895.868-AgR-ED-ED, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/06/2018, divulgado em 31/07/2018, publicado em 01/08/2018)

3
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

4
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1724132/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMINAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – MULTA COMINATÓRIA DO ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA – DESCABIMENTO – NATUREZA DIVERSA DAS MULTAS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, foi cominada em Instância Superior, por acórdão da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube ao eminente Min. Luís Roberto Barroso (AgRg no RE nº 1.077.655), de sorte que ao tribunal de origem compete, tão somente, conferir-lhe efetividade, e não proceder a sua revisão, ainda que seja apenas para reduzir o patamar em que fixada.

2)
Descabe a analogia feita pela agravante entre a multa do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e aquela fixada para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, prevista no art. 537 do mesmo diploma legal, cujo § 1º autoriza o juiz a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (inciso I) ou, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (inciso II).

3)
A multa do art. 1.021, §4º, do CPC/2015, possui caráter eminentemente administrativo e ostenta, fundamentalmente, duas facetas: uma preventiva (por servir de alerta para a parte acerca das consequências de utilizar-se de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, com isso desestimulando-a) e a outra repressiva (por demonstrar que o Estado-Juiz não irá tolerar atitudes voltadas à protelação do feito). Por sua vez, a multa do art. 537 do mesmo diploma legal, dotada de caráter coercitivo, visa compelir a parte ao espontâneo cumprimento da obrigação, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, não se confundindo seu escopo com o da multa prevista no art. 1.021, § 4º.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.